Tribunal: TJES
Processo: 0000953-64.2018.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000953-64.2018.8.08.0056

A
GRAV
ANTE:
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA.

AGRAVA
DO:
TRANSPOMER TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
MATÉRIA
DE DEFESA APRESENTADA APÓS CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO.
PRINCÍPIO DA
EVENTUALIDADE
.
MATÉRIA
NÃO
AVENTADA
NO JUÍZO A QUO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Col. Superior Tribunal de Justiça
possui
entendimento
de que o princípio da eventualidade
impõe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária.

2
. Constatou-se
que
a questão da não entrega dos produtos
não foi aventada
oportunamente
em primeiro grau
de jurisdição,
motivo pelo qual não poderá ser arguida nesta seara recursal
,
pois
incorreria em indesejável supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição
e inovação recursal
.

3
. Conheço e nego provimento ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,06 de maio 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000953-64.2018.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA

APELADO: TRANSPOMER TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000953-64.2018.8.08.0056

A
GRAV
ANTE:
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA.

AGRAVA
DO:
TRANSPOMER TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
MATÉRIA
DE DEFESA APRESENTADA APÓS CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO.
PRINCÍPIO DA
EVENTUALIDADE
.
MATÉRIA
NÃO
AVENTADA
NO JUÍZO A QUO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Col. Superior Tribunal de Justiça
possui
entendimento
de que o princípio da eventualidade
impõe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária.

2
. Constatou-se
que
a questão da não entrega dos produtos
não foi aventada
oportunamente
em primeiro grau
de jurisdição,
motivo pelo qual não poderá ser arguida nesta seara recursal
,
pois
incorreria em indesejável supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição
e inovação recursal
.

3
. Conheço e nego provimento ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000953-64.2018.8.08.0056

A
GRAV
ANTE:
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA.

AGRAVA
DO:
TRANSPOMER TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, t
rata-se de
A
gravo Interno

interposto por
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA.
em face de decisão
monocrática de
id.
6607835
, que
não conheceu do
seu
recurso.

Em suas razões (id.
6766493
), a apelante
sustenta que inexiste inovação recursal,
pois

em contestação
arguiu o descumprimento contratual de
muitas empresas por ela contratada, com atrasos
ou não
entrega de produtos. E
que a
presentou
novamente
este argumento na
petição que indicava as provas que pretendia produzir.

Assim, requer a reconsideração da decisão agravada e
conhecimento

d
a apelação.

Pois bem.

A
controvérsia cinge-se da existência
ou não
de inovação recursal, diante a
possibilidade de
preclusão da matéria de defesa apresentada
posteriormente à contestação
,
o que
tornaria

novidade
o fundamento
trazido n
a
apelação cível
.

Sobre a matéria
,
assim
dispõe
o Código de Processo Civil:

Art. 336.
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Art. 342.
Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Em igual
sentido, é o entendimento do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

[...]
3. O princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária. Precedentes.
[...]
(AgInt no AREsp n. 698.990/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

No caso,
a recorrida, ora autora na
origem
,

narrou
(fls.
02/31
)
que
é credora da quantia de R$ 40.656,00 (quarenta mil, quinhentos e cinquenta e seis reais
), derivada de boletos não pagos pela
recorrente
.

Em sua defesa, a
agrav
a
nte
, ré
na origem
,
informou
claramente
em contestação (fls. 74/
79
) que sobrestou os pagamentos da transportadora no ano de 2016
“
em função de atraso contumaz na entrega dos produtos até que o transtorno fosse normalizado
”

(fl. 78)
.
Em momento algum o inadimplemento foi atribuído
à
inexistência de entrega dos produtos aos seus clientes
,
conforme aduzido no apelo
.

Somente após
a abertura da fase de saneamento

a
agravante

aduziu

“que o documento denominado "DACTE - Documento Auxiliar de Transporte Eletrônico" juntado pela Requerente as fis. 11; 15; 18; 21; 24; 27 não comprovam a data ou mesmo a entrega dos produtos em razio da ausência de assinatura de recebimento, ratificando a tese da defesa”

(fls. 116/118),
trazendo à tona uma nova argumentação para embasar o seu inadimplemento,
mencionando, inclusive, documentos colacionados junto à inicial
.

Seguindo esta linha, na

a
pelação
c
ível
(
fls
.
150/160
)

a recorrente
aduziu que
os serviços não foram efetivamente prestados, considerando a ausência de assinatura nos
documentos auxiliares de transporte eletrônico - DACTE’
s
apresentados
n
a petição inicial.

Resta nítido que em defesa a apelante apresentou contestação genérica, deixando de aduzir os fatos trazidos em petição posterior, conforme acima demonstrado. Por via reflexa, observa-se clara inovação recursal, porquanto trouxe matérias preclusas em seu recurso.

Diante disso, salientei
na
d
ecisão
m
onocrática
ora impugnada
que

o princípio da eventualidade
retrata que cabe ao réu
apresentar em contestação todos os argumentos de defesa possíveis,
no caso,
a não prestação do serviço,
sob pena de preclusão.

Assim, resta incontroversa a vedação
à
dedução de questões de fato em momento posterior a contestação fora dos casos admitidos no art. 342 do CPC, bem como as questões não apresentadas durante o trâmite do processo em 1º grau,
sem a prova de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

P
o
r
consequência lógica
,
constato que
a questão da não entrega dos produtos
não foi aventada
oportunamente
em primeiro grau
de jurisdição,
motivo pelo qual não poderá ser arguida nesta seara recursal
,
pois
incorreria em indesejável supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição
e inovação recursal
.

Senão, vejamos o entendimento do Col. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPREITEIRA E DA DONA DA OBRA. LIDE DECIDIDA NOS LIMITES EM QUE FORA PROPOSTA. MATÉRIAS FÁTICAS NÃO DEDUZIDAS NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O acórdão recorrido concluiu que a lide foi decidida nos limites em que fora proposta, por ser possível se inferir da inicial que a autora justificou a responsabilidade solidária da dona da obra na sua falta de cautela e cuidado com relação às obrigações da empreiteira principal, sendo plenamente possível identificar o pedido e a causa de pedir. 3.
O princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária. Precedentes
.4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 698.990/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

E no mesmo sentido, é o que compreende este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE MATÉRIA NÃO CONTESTADA PRECLUSÃO RESCISÃO MULTA COMPENSATÓRIA ESTIPULADA REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Exige-se do réu o esgotamento da matéria defensiva na contestação, sob pena de ofensa ao Princípio da Eventualidade e preclusão da matéria não contestada.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170160906, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022
)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL, SENDO UM PRINCIPAL E UM ADESIVO – PRELIMINAR EX OFFICIO INOVAÇÃO RECURSAL
[...]
1. PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL: Como sabido,
o réu não pode inovar totalmente a sua matéria de defesa em sede de apelação, de forma a arguir matéria não impugnada ou suscitada no momento da contestação, sob pena de ultrapassar os limites do efeito devolutivo da apelação. Matéria não abordada de forma específica no curso do processo ou na sentença vergastada
.
[...]
(TJES, Apelação Cível, 0017915-36.2015.8.08.0035, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento
28/
02
/2023
)

Mantém-se a decisão monocrática.

Por todo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA DOUTA RELATORA.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.